Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-62.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001079-62.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), SELIO MENDES DE BRITO - CPF: 428.135.301-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.

2.

Agravo de instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1001310-05.2023.8.11.0012, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que, os reclamados de forma solidária, providencie ao requerente EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS, bem como avaliação com médico especialista, transporte/passagens para o paciente e acompanhante, medicamentos caso seja indicado e todo tratamento necessário a sua melhora clínica, sendo todo procedimento custeado pelo Poder Público.

A tutela de urgência foi indeferida, neste agravo de instrumento.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

As contrarrazões foram apresentadas

O agravante interpôs agravo interno da decisão que negou a liminar pretendida, id de nº 180021662.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo improvimento do agravo de instrumento.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1001310-05.2023.8.11.0012, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que, os reclamados de forma solidária, providencie ao requerente EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS, bem como avaliação com médico especialista, transporte/passagens para o paciente e acompanhante, medicamentos caso seja indicado e todo tratamento necessário a sua melhora clínica, sendo todo procedimento custeado pelo Poder Público.

O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pelo agravado, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O laudo médico subscrito pela Médica Dra. Veronica Mendes Mansor juntado pelo agravado informa o seguinte:

“PACIENTE EM SEGUIMENTO ONCOLOGICO, CA DE RETO.”

In casu
, restou comprovado que o agravado possui urgência no procedimento indicado pela médica responsável, tendo em vista que foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DO RETO (câncer colorretal) e faz tratamento com quimioterapia pelo hospital do câncer de Mato Grosso localizado em Cuiabá/MT.

A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, restando comprovada situação excepcional apta a obrigar o ente público ao fornecimento do insumo pleiteado pelo agravado.

Nesse sentido, verbis:

“FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE URGÉNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.”
(N.U 1001193-52.2021.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Por fim, anoto que o agravante interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar não concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perdendo-se o objeto o referido agravo interno.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024